Tribunal: TJDFT
Processo: 0729709-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL, IMOBILIÁRIO E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ARREPENDIMENTO DO ADQUIRENTE. RESOLUÇÃO. REPETIÇÃO DOS IMPORTES VERTIDOS À GUISA DE PAGAMENTO DO PREÇO E COMISSÃO DE CORRETAGEM. RETENÇÃO DE PERCENTUAL À GUISA DE PENA PELA RESOLUÇÃO. COMPENSAÇÃO DAS DESPESAS EXPERIMENTADAS PELA PROMISSÁRIA VENDEDORA. LEGITIMIDADE. FIXAÇÃO. PENALIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO DAS PERDAS E DANOS. CUSTOS ADMINISTRATIVOS. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. MODULAÇÃO. RESOLUÇÃO MOTIVADA PELO PROMISSÁRIO ADQUIRENTE. PARCELAS A SEREM REPETIDAS. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA CONSOANTE ESSA APREENSÃO. INTERESSE RECURSAL AUSENTE. PEDIDOS DECLARATÓRIO E CONDENATÓRIO. ACOLHIMENTO PARCIAL. RECÍPROCA. RECONHECIMENTO. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apreendido que a sentença resolvera, quanto a ponto específico, a questão em conformidade com o defendido pela parte recorrente, o apelo, quanto ao particular, não pode ser conhecido por carecer de interesse recursal por ser inviável a melhora da situação da apelante por já ter obtido a prestação na conformação do que defende.
2. O efeito imediato da resolução do compromisso de compra e venda motivada por iniciativa do promitente comprador no exercício do arrependimento ínsito ao negócio é a restituição dos contratantes ao estado em que se encontravam antes da entabulação do negócio, modulados os efeitos do distrato em conformidade com a inadimplência do adquirente, que ensejara a frustração do negócio, determinando que seja responsabilizado por eventuais prejuízos advindos de sua conduta à alienante.
3. O STJ, sob a ótica da legislação de consumo, há muito firmara entendimento segundo o qual o compromissário comprador de imóvel que não mais reúne condições econômicas de suportar os encargos do contrato tem o direito de rescindir o contrato, sendo legítima a retenção de parte do valor pago a título de despesas administrativas realizadas pela promitente vendedora em percentual oscilante entre 10% e 25% do valor pago, o qual deverá ser fixado à luz das circunstâncias do caso, sendo legítimo ao Juiz agastar o percentual contratualmente previsto quando se mostrar oneroso ou excessivo para o consumidor.
4. A modulação dos efeitos da rescisão da promessa de compra e venda por ter emergido da desistência culposa do promissário adquirente consubstancia simples consequência do desfazimento do negócio, estando debitado ao juiz o dever de, aferindo a necessidade de penalização do contratante desistente e composição das perdas e danos experimentados pela parte adimplente, mensurar a composição, à míngua de disposição contratual tratando de cláusula penal, em conformidade com o havido e o entendimento que é desenvolvido sob a matéria, inclusive porque não pode o inadimplente remanescer sem nenhum efeito.
5. Aviados pedidos de declaração de rescisão do contrato concertado entre as partes e restituição dos valores vertidos, acolhidos parcialmente, a fixação de disposição indenizatória, com redução da repetição assegurada à parte vencedora, ressoa suficiente para induzir à qualificação da sucumbência recíproca, pois, ponderado o princípio da causalidade, o autor, como inadimplente e motivador do aviamento da ação, deve ser igualmente reputado sucumbente por ter, em suma, restado vencido em parte do pedido indenizatório, porquanto culpado pela resolução do negócio.
6. O parcial acolhimento da pretensão formulada, resultando em êxito e decaimento desiguais, enseja a caracterização da sucumbência recíproca, porém desproporcional, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem rateadas de forma a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual, restando vedada a compensação (CPC, Artigos 85, § 14, e 86).
7. Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida. Unânime.